Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESP 1152218/RS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIALMENTE CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Deve ser aplicado, em sede de embargos de declaração, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1152218/RS, submetido à sistemática de julgamentos dos recursos repetitivos, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência/recuperação judicial.
3. Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado por meio da análise da questão e integração do julgado, sendo certo que, quanto às demais omissões apontadas, mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado.
4. Para fins de prequestionamento da matéria, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais, segundo Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos modificativos.